Tribunal: CARF
Processo: 10280.720572/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720572/2015-58
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-004.435 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrentes
BOI BRANCO COMERCIAL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE
BOVINOS EIRELI

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
REAQUISIÇÃO
DE
ESPONTANEIDADE.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
DÉBITOS
IDENTIFICADOS.
Constatando-se a reaquisição da espontaneidade, não há como prosperar o
lançamento sobre os valores declarados e parcelados, devendo o lançamento
ser mantido apenas sobre a diferença não parcelada de IRPJ no valor de R$
24.648,87, já que a CSLL encontra-se integralmente parcelada.
BASE DE CÁLCULO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. ELEMENTOS
INDISPENSÁVEIS À DEMONSTRAÇÃO DO ILÍCITO. AUSÊNCIA.
LANÇAMENTO PREJUDICADO.
É improcedente o lançamento de ofício quando a autoridade lançadora não
demonstra a apuração do valor tributável e deixa de juntar aos autos os
elementos que subsidiaram o cálculo do tributo exigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os
lançamentos nos valores de R$ 380.575,41 (IRPJ) e R$ 148.040,73 (CSLL) referentes ao
primeiro trimestre de 2010, subsistindo o lançamento apenas sobre a parte não parcelada de IRPJ
no valor de R$ 24.648,87, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720572/2015-58
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720572/2015-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interposto em face do
Acórdão no 07-40.924, proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou parcialmente
procedente a impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Versa o presente processo sobre Autos de Infração (fls. 2 a 30) lavrado contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente aos
seguintes tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no valor de R$ 3.371.831,65, e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 1.222.499,39, além de
multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido e juros moratórios,
relativamente aos fatos geradores ocorridos em 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010 e
31/12/2010.
Segundo descreve a autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls. 178 e 179), o
lançamento dos referidos tributos cumulados com os mencionados consectários legais
decorreu da omissão de receitas operacionais contabilizadas e não declaradas, conforme
evidenciado no seguinte demonstrativo (expresso em Reais):
No ponto, relata a autoridade autuante ter intimado a fiscalizada a apresentar os
seguintes documentos durante a ação fiscal:
a) Livros fiscais e contábeis (intimação atendida);
b) Escrituração contábil digital, arquivos de registros contábeis e a D1PJ do ano-
calendário de 2010 devidamente preenchida (intimação atendida);
c) Conhecimento de transportes, contrato de cambio e de fretes internacionais
(intimação não atendida);
d) contratos efetuados com agências de fretes referentes a exportações e planilha a ser
preenchida relativamente a cada nota fiscal emitida (o relatório não informa se foi
atendida a intimação);
A este quadro aduz a autoridade autuante que, em consulta ao CNPJ, verificou que a
agência denominada AMAZON AGENCY era a empresa encarregada do serviço de
frete prestado à fiscalizada, razão pela qual referida empresa e seu responsável legal
foram também intimados a prestar esclarecimentos, sendo que as correspondências
contendo as intimações foram devolvidas pelos correios com as motivações de "mudou-
se" (intimação da empresa) e de inexistência do número indicado (intimação do
responsável legal).
Dado este quadro, relata a fiscalização que foi elaborada "a planilha de notas fiscais de
saídas avulsa onde verifica-se exportação de fevereiro a abril e vendas normais e
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720572/2015-58

também foi elaborada a planilha de notas fiscais de saídas eletrônicas as quais
compreendem o período de maio a dezembro", sendo que também foi "elaborada um
planilha de notas fiscais eletrônicas destacando o valor do frete o qual foi tributado a
alíquota de 25%".
Ao cabo do Relatório Fiscal, informa a autoridade autuante ter elaborado planilha
consolidada de notas fiscais avulsas e eletrônicas e anexado ao processo os B/L, os
contratos de compra e venda casados com suas respectivas NFe, aduzindo ainda que,
"em busca de fazer justiça fiscal foi solicitado do contribuinte a apresentação de uma
DIPJ/2011 DEVIDAMENTE PREENCHIDA, para que fosse levado em consideração
suas contas de despesas e custos tendo em vista que a declaração apresentada perante a
RECEITA FEDERAL DO BRASIL foi entregue zerada, a fim de se apurar o lucro que
serve de base para o imposto de renda, haja vista a receita apurada através das notas
fiscais apresentadas".
Ante o exposto, relata, enfim, a autoridade autuante ter lavrado dois autos de infração,
cada qual constante de um processo administrativo-fiscal com os objetos seguintes:
PAF 10280-720.572/2015-58:
IRPJ. ..................R$ 7.387.130,51
CSLL .................R$ 2.678.224,23
TOTAL ..............R$ 10.065.354,74
PAF 10280-720.570/2015-69
IRRF.................. R$ 3.399.112,66
Cientificada do lançamento, a contribuinte, irresignada, juntou os documentos de fls.
247 a 468, e apresentou a impugnação colacionada às fls. 239 a 246, onde, em síntese:
Relativamente ao primeiro trimestre do ano-calendário objeto da autuação, alega ter
readquirido a espontaneidade no interregno da ação fiscal ocorrido de 28/05/2014 até
27/11/2014, período este em que a própria autoridade fiscal evidencia que deixou de
proceder a qualquer ato, havendo, então, a fiscalizada aderido ao Refis, ocasião em que
requereu o parcelamento do IRPJ, no valor de R$ 380.575,41, e da CSLL, no valor de
R$ 148.040,73, ambos os tributos referentes ao primeiro trimestre de 2010, conforme
cópia de adesão ao Refis e DARF de pagamento que se encontram em anexo;
Dado este quadro, alega que tendo havido a declaração e o consequente pagamento, a
multa de ofício só poderia incidir sobre a diferença não parcelada do IRPJ (R$
405.224,27 - R$ 380.575,41) no valor de R$ 24.648,87, já que a CSLL encontra-se
integralmente parcelada, ao que aduz que a adesão ao programa de parcelamento REFIS
configura uma confissão irretratável de dívida;
Sustenta que a reaquisição da espontaneidade e a consequente denúncia espontânea da
infração encontra arrimo no § 2o do art. 7o do Decreto n.o 70.235, de 1972, Súmula
CARF n.o 75 e no art. 138 do Código Tributário Nacional, em razão de que, efetuado o
parcelamento do débito antes do lançamento, o feito hostilizado encontra-se prejudicado
relativamente ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2010;
Já relativamente aos demais trimestres do ano-calendário objeto da autuação, reclama
que, muito embora a autoridade autuante informe que a DIPJ foi entregue "zerada", a
contribuinte apresentou o SPED-FCONT, conforme se pode comprovar com os
documentos de entrega que se junta em anexo;
Dado este quadro, alega que a fiscalização computou erroneamente notas fiscais
canceladas, notas fiscais de simples remessa, "notas fiscais como receita", ocasionando
diferença significativa quanto à apuração do lucro e, consequentemente, inquinando
todos os demais cálculos relativos à questão com valores superfaturados e não devidos
pelo contribuinte, uma vez que houve prejuízo no período e não lucro, como se
demonstra com a juntada de todas as notas fiscais comprobatórias;
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720572/2015-58

Alega que, com o fito de espancar qualquer dúvida acerca do fato alegado, apresenta
DIPJ onde pode ser observado que excluindo-se as notas fiscais que não representam
ingresso de receita, apura-se prejuízo fiscal nos 2o, 3o e 4o trimestres do ano-calendário
de 2010, inexistindo, pois, IRPJ e CSLL a pagar relativamente aos citados períodos de
apuração;
Por fim, alega que os documentos de apuração do exercício relativo aos 1o, 2o, 3o e 4o
semestres (sic) encontram-se em anexo e, bem assim, todas as notas fiscais, incluindo as
notas fiscais que foram levadas a efeito indevidamente na apuração dos tributos
exigidos, ao que aduz que, em face do exposto, requer o cancelamento da exigência
fiscal hostilizada.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela parcial procedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010
REAQUISIÇÃO DE ESPONTANEIDADE. PEDIDO DE PARCELAMENTO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS.
Mantém-se o lançamento de ofício necessário à constituição do crédito tributário
quando a contribuinte não comprova que os débitos objeto do lançamento foram objeto
de parcelamento pedido durante o período de reaquisição de espontaneidade.
BASE
DE
CÁLCULO.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
ELEMENTOS
INDISPENSÁVEIS
À
DEMONSTRAÇÃO
DO
ILÍCITO.
AUSÊNCIA.
LANÇAMENTO PREJUDICADO.
É improcedente o lançamento de ofício quando a autoridade lançadora não demonstra a
apuração do valor tributável e deixa de juntar aos autos os elementos que subsidiaram o
cálculo do tributo exigido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010
REAQUISIÇÃO DE ESPONTANEIDADE. PEDIDO DE PARCELAMENTO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS.
Mantém-se o lançamento de ofício necessário à constituição do crédito tributário
quando a contribuinte não comprova que os débitos objeto do lançamento foram objeto
de parcelamento pedido durante o período de reaquisição de espontaneidade.
BASE
DE
CÁLCULO.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
ELEMENTOS
INDISPENSÁVEIS
À
DEMONSTRAÇÃO
DO
ILÍCITO.
AUSÊNCIA.
LANÇAMENTO PREJUDICADO.
É improcedente o lançamento de ofício quando a autoridade lançadora não demonstra a
apuração do valor tributável e deixa de juntar aos autos os elementos que subsidiaram o
cálculo do tributo exigido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito. Foi também
apresentado Recurso de Ofício.
É o relatório.

Voto
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720572/2015-58

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
.
Da Análise do Recurso Voluntário
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço
Dos Fatos
Como relatado, o presente processo tem como objeto Auto de Infração lavrado
contra a Recorrente, com vistas à constituição de crédito tributário referente aos seguintes
tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no valor de R$ 3.371.831,65, e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 1.222.499,39, além de multa de ofício proporcional a 75%
do valor do tributo não recolhido e juros moratórios, relativamente aos fatos geradores ocorridos
em 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010 e 31/12/2010, decorrentes de supostas omissões de
receitas operacionais contabilizadas e não declaradas.
Como elemento de prova para sustentar o lançamento, a autoridade fiscal elaborou
“a planilha de notas fiscais de saídas avulsa onde verifica-se exportação de fevereiro a abril e
vendas normais e também foi elaborada a planilha de notas fiscais de saídas eletrônicas as quais
compreendem o período de maio a dezembro”.
Da análise do recurso na DRJ, o Colegiado acolheu parcialmente as alegações de
da defesa, deixando de acatar apenas os argumentos relacionados a reaquisição da
espontaneidade e consequente a redução da multa, sob o argumento de que a Recorrente não
havia juntado aos autos documentos hábeis a comprovação do parcelamento, nos moldes da
defesa.
Irresignado com a parte da decisão que lhes foi desfavorável, o Contribuinte
apresenta Recurso Voluntário juntando novos documentos, com o escopo de comprovar sua
adesão ao referido parcelamento.
Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos demais argumentos contidos na peça recursal, deve ser
submetida à deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos,
e que eles sejam admitidos como provas no processo. Esses documentos foram juntados por
ocasião da interposição do recurso volulntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova
documental na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da
verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o
julgador, espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização
de diligência, com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu
livre convencimento e motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o
mesmo julgador aceitar provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720572/2015-58

verificado que são pertinentes ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e
motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente
informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos
apresentados após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no
9101-002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior
à apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados em sede de recurso devem ser
admitidos e apreciados.
Mérito
Alega o Contribuinte que não há como prosperar os valores lançados relativos ao
primeiro trimestre do ano-calendário de 2010, por ter adquirido a espontaneidade. Alega que tal
fato é incontroverso, reconhecido pelo próprio fiscal, quando afirma que deixou de proceder
qualquer ação desde a data de 28/05/2014 até 27/11/2014.
Embora reconheceu presente o interregno de tal prazo, contado da ciência do
Termo de Reitimação Fiscal Complementar de fl. 38, a decisão recorrida não acolheu o aludido
argumento, sob a justificativa de ausência de prova.
Com o recurso, o contribuinte fez juntada aos autos das provas reclamadas, quais
sejam: seleção de faixa de parcela Lei 12.996/14; informação da quantidade de prestações Lei
12.996/14; Débitos a selecionar Lei 12.996/14; Conclusão de Negociação Lei 12.996/14;
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720572/2015-58

Confirmação de Negociação Lei 12.996/14, que bem comprovam o parcelamento impedindo
destarte o lançamento em relação a parcela parcelada. Em seguida, ratificou seus argumentos
relacionados à reaquisição da espontaneidade e, como efetuou a adesão ao parcelamento no valor
de R$ 380.575,41 – IRPJ e R$ 148.040,73 – CSLL, referente ao primeiro trimestre de 2010,
pugna pelo cancelamento parcial do lançamento em tal período, subsistindo o lançamento apenas
sobre a parte não parcelada de IRPJ no valor de R$ 24.648,87.
Penso que seus argumentos prosperaram.
De fato, da análise dos documentos juntados, não há dúvidas de que, de acordo
com o que alegado, o contribuinte efetuou o pedido de parcelamento com base na Lei no 12.996,
de 2014, em 23/08/2014, e que incluiu os valores de R$ 380.575,41 – IRPJ e R$ 148.040,73 –
CSLL no citado parcelamento.
Inexistindo controvérsia sobre a reaquisição da espontaneidade, não há como
prosperar o lançamento sobre os valores declarados e parcelados, devendo o lançamento ser
mantido apenas sobre a diferença não parcelada de IRPJ no valor de R$ 24.648,87, já que CSLL
encontra-se integralmente parcelada.
À propósito, no que diz respeito à reaquisição da espontaneidade, o CARFeste
Conselho editou a Súmula CARF no 75, nos seguintes termos:
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inobservância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos nos
valores de R$ 380.575,41 (IRPJ) e R$ 148.040,73 (CSLL) referentes ao primeiro trimestre de
2010, subsistindo o lançamento apenas sobre a parte não parcelada de IRPJ no valor de R$
24.648,87.

Recurso de Ofício
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a
Portaria MF no 63, de 2017, estabeleceu um limite para interposição de recurso de ofício
pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
No caso em tela, somando-se os valores exonerados em primeira instância,
verifica-se que superam o limite de dois milhões e quinhentos mil reais, estabelecido
pela norma em referência (IRPJ: R$ 2.966.607,37; CSLL: R$ 1.074.408,65). Portanto, conheço
do recurso de ofício.
Quanto ao exame de mérito deste recurso, a DRJ acolheu os argumentos
consignados pela defesa e, após analisar as provas dos autos, cancelou o lançamento
relacionados aos 2o, 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 2010.
Não há reparos a fazer nesta decisão. Por concordar com seus termos, adoto-os
como razões de decidir, transcrevendo seus fundamentos:
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720572/2015-58

Já quanto aos demais trimestres do ano-calendário de 2010, em que a impugnante
contesta a apuração da base de cálculo dos tributos ora exigidos (IRPJ e CSLL), ao
argumento de que a autoridade autuante teria computado no valor tributável o valor de
vendas canceladas e de simples remessas, considero que o lançamento, no ponto, não
pode prosperar quando se verifica que a autoridade autuante deixou de demonstrar, no
feito, como apurou o valor tributável sobre o qual incidiram os tributos ora exigidos.
A rigor, as planilhas demonstrativas elaboradas pela fiscalização (fls. 221 a 229)
apresentam apenas valores consignados em notas fiscais de saída que somados são
apresentados de forma consolidada no seguinte demonstrativo (expresso em reais):

Tais valores de receita, consolidados por trimestre, podem ser apresentados em
conformidade com o seguinte demonstrativo (expresso em reais):

Todavia, a autoridade autuante deixou de demonstrar como, a partir das indigitadas
receitas, chegou aos valores de lucro real que serviram de base de cálculo dos tributos
exigidos e que se encontram estampados no seguinte demonstrativo (expresso em reais):

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720572/2015-58

Note-se que, no Relatório Fiscal, a autoridade autuante afirma que solicitou da
contribuinte a apresentação de uma "DIPJ/2011 devidamente preenchida", de modo a
que pudesse levar em consideração despesas e custos na apuração do valor tributável, já
que referida declaração havia sido entregue "zerada" pela contribuinte fiscalizada.
Todavia, levando em consideração as receitas levantadas pela fiscalização e os valores
informados na DIPJ que consta do processo (fls. 53 a 102), apenas os valores tributáveis
relativos aos 1o e 3o trimestres do ano-calendário em relevo se conciliam com o valor
tributável indicado no Auto de Infração, sendo que, no 4o trimestre, o valor apurado não
corresponde sequer a lucro, mas sim a um prejuízo contábil, confira-se (valores
expressos em reais):

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720572/2015-58

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720572/2015-58

Com efeito, o procedimento administrativo do lançamento exige que a autoridade
lançadora determine a matéria tributável e calcule o montante do tributo devido,
formalizando a exigência do crédito tributário em auto de infração que deverá estar
instruído com todos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, a teor
das disposições contidas no caput do art. 142 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN) e no caput do art. 9o do Decreto n.o 70.235, de 1972, abaixo
reproduzidos in litteris:
Código Tributário Nacional - CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Decreto n.o 70.235, de 1972
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Ora, assim como cabe à impugnante juntar ao processo os documentos voltados à
comprovação do fato alegado, também cabe à autoridade autuante carrear aos autos os
indispensáveis elementos de prova que serviram de arrimo à autuação.
Essa disposição do Processo Administrativo Fiscal é similar à existente no Código de
Processo Civil acerca do ônus da prova.
Art. 333. O ônus da prova incumbe
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...).
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela se
aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
Processo Administrativo Fiscal, porquanto a obrigação de provar está expressamente
atribuída tanto ao autor do procedimento, a autoridade fiscal (Decreto n.o 70.235, de
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720572/2015-58

1972, art. 9o), quanto à contribuinte que contesta o lançamento (Decreto n.o 70.235, de
1972, art. 16).
Não cabe à autoridade julgadora suprir eventuais deficiências probatórias do lançamento
até porque não é o caso de omissão que, importando em prejuízo para o exercício do
direito de defesa do sujeito passivo, demandaria o respectivo saneamento, nos termos do
art. 60 do PAF, verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Trata-se, a rigor, de ônus probatório do qual somente à autoridade lançadora compete
desincumbir-se, e isto até antes da ciência do feito ao sujeito passivo, não sendo mais
possível fazê-lo, porém, em momento posterior, sobretudo, depois de instaurado o
litígio por meio da impugnação.
No ponto, aliás, MARCUS VINICIUS NEDER e MARIA TERESA MARTÍNEZ
LÓPEZ (in Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, Dialética, São Paulo,
2002, p. 126) lecionam o seguinte:
O artigo 9o do PAF, ao estabelecer que o auto de infração e a notificação de
lançamento devem estar instruídos com todos os elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito, explicita a necessidade de demonstração dos pressupostos com
base nos quais o ato foi emanado. Deste modo, a lei define o momento processual
adequado para a apresentação das provas coletadas no curso da ação fiscal. Não cabe
à autoridade fiscal, após a interposição da impugnação pelo contribuinte, suprir
deficiências probatórias do lançamento com a apresentação de novos elementos.
Ademais disso, mesmo em relação ao 3o trimestre do ano-calendário de 2010, onde
houve a conciliação do valor tributável indicado no Auto de Infração com o resultado
decorrente do valor da receita levantada pelo Fisco deduzido dos custos e despesas
informados pela contribuinte na DIPJ, verifica-se, às fls. 382 a 414 do processo, que a
autoridade autuante computou como receita de vendas valores consignados em notas
fiscais canceladas ou em notas fiscais de simples remessa que somados montam à
quantia de R$ 7.413.457,87, conforme evidenciado no seguinte demonstrativo expresso
em reais:

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720572/2015-58

É dizer, descontado referido montante de R$ 7.413.457,87, do valor da receita de
vendas levantada pela fiscalização, no montante de R$ 17.164.880,37, o valor da receita
auferida pela contribuinte no 3o trimestre de 2010 se reduz à quantia de R$
9.571.422,50, caso em que, deduzindo-se os custos e as despesas informadas na DIPJ,
não se apura valor tributável no referido trimestre, conforme evidenciado no seguinte
demonstrativo expresso em reais:
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720572/2015-58

Da mesma forma, relativamente ao 2o trimestre de 2010, onde sequer houve a
conciliação do valor tributável indicado no Auto de Infração com o resultado positivo
decorrente do valor da receita levantada pelo Fisco deduzido dos custos e despesas
informados pela contribuinte na DIPJ, verifica-se, às fls. 58 a 380 do processo, que a
autoridade autuante computou como receita de vendas valores consignados em notas
fiscais canceladas, em notas fiscais de simples remessa e até mesmo em nota fiscal de
devolução de compra, que somados montam à quantia de R$ 8.216.547,60, conforme
evidenciado no seguinte demonstrativo expresso em reais:
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720572/2015-58

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720572/2015-58

É dizer, descontado referido montante de R$ 8.216.547,60, do valor da receita de
vendas levantada pela fiscalização, no montante de R$ 23.281.722,48, o valor da receita
auferida pela contribuinte no 2o trimestre de 2010 se reduz à quantia de R$
15.065.174,88, caso em que, deduzindo-se os custos e as despesas informadas na DIPJ,
não se apura valor tributável no referido trimestre, conforme evidenciado no seguinte
demonstrativo expresso em reais:
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720572/2015-58

Em razão disso, considero prejudicado, no ponto, o lançamento dos tributos referentes
aos 2o, 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 2010.
Com estes fundamentos, nega-se provimento ao recurso de ofício.

Conclusão
Assim, diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de
ofício e dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos nos valores de R$
380.575,41 (IRPJ) e R$ 148.040,73 (CSLL) referentes ao primeiro trimestre de 2010, subsistindo
o lançamento apenas sobre a parte não parcelada de IRPJ no valor de R$ 24.648,87.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital